Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704358-77.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Julgada a apelação e os embargos de declaração, o CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA peticiona nos autos (id. 15835732) e, invocando o estado de calamidade pública em âmbito nacional decretado em razão da pandemia do novo coronavírus, o impacto no faturamento em várias de suas atividades e os elevados custos gerados com a adoção de medidas sanitárias, requer: “19. Assim, em prestígio ao princípio da menor onerosidade do devedor, a Requerente vem por meio desta solicitar que seja deferido o pedido de substituição do depósito em dinheiro por apólice de seguro-garantia, conforme previsto no parágrafo único do artigo 848 do Código de Processo Civil. 20. Requer, ainda, que o deferimento do pedido de substituição mantenha a causa suspensiva de exigibilidade quanto ao débito oriundo do processo administrativo no 060.015.373/2004, objeto da presente demanda.” Intimado o Distrito Federal para manifestar-se sobre o pedido do autor (id. 15835732), para substituir o numerário depositado em Juízo, cujo valor foi convertido em renda em seu favor, por apólice de seguro garantia, o ente distrital externou discordância (id. 16061709). É o relatório para exame do pleito. Decido. O Carrefour Comércio e Indústria Ltda efetuou o depósito do valor de R$ 300.000,00, relativo à multa aplicada em processo administrativo, impugnada na presente lide (id. 12507250 e 12507251), após o que a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão (id. 12507264): “DEFIRO o pedido de suspensão de exigibilidade da multa apontada na inicial, aplicada nos autos do processo administrativo no 060.013.996/2004 (auto de infração no. 66843-Série B), haja vista o depósito ID 34527947, na forma do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN. Comunique-se a Subsecretaria de Vigilância à Saúde do teor da presente decisão. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento.” A r. sentença (id. 12507277) julgou improcedente o pedido anulatório da multa e converteu o valor em renda em favor do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno o autor ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § o do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC. Diante da validade da multa apontada na inicial, determino a conversão em renda do valor ID 34527947 em favor do DISTRITO FEDERAL, o qual poderá ser levantado após o trânsito em julgado. Após o transito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” O julgamento foi mantido no Segundo Grau (id. 14091344). As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, in verbis: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento.” Constata-se que o seguro garantia não é previsto na legislação de regência acima destacada, e o art. 111, inc. I, do CTN dispõe que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a suspensão ou exclusão do crédito tributário”. Ademais, conforme destacou o Distrito Federal, a Súmula 112 do e. STJ disciplina, para os fins do art. 151, inc. II, do CPC, que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Ainda quanto a esse ponto, tratando-se de dispositivo legal que não autoriza interpretação extensiva, não procede a pretensão do autor de aplicar aos autos, por analogia, a invocada decisão proferida pelo e. CNJ no procedimento de controle administrativo (PCA no 0009820-09.2019.2.00.0000) que, aliás, versa sobre execução trabalhista, do que não cuida a espécie. O autor também invoca o disposto nos arts. 835, §2o, e 848, parágrafo único, ambos do CPC, no entanto, referidos dispositivos não se aplicam, pois a hipótese não é de penhora em processo executivo, mas de depósito em dinheiro a fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário, matéria disciplinada taxativamente pelo CTN. Necessário destacar, por fim, que, embora o autor fundamente seu pedido no declínio das suas atividades e elevação dos custos com medidas sanitárias devido ao estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, os elementos dos autos não evidenciam minimamente que tais circunstâncias tenham lhe onerado de forma tão excessiva a ponto de, contrariando disposição legal expressa, deferir o seu pleito. Isso posto, indefiro o pedido do autor, de substituição do valor depositado em Juízo por seguro garantia. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo relativo ao acórdão dos embargos de declaração. Brasília - DF, 19 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora